Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717218-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIRO TACAIATO FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado ALTAMIRO TACAIATO FERREIRA contra a decisão que, nos autos da ação de execução ajuizada em seu desfavor por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 155968227 do processo de origem). O agravante aduz que a execução originária é lastreada em contrato de arrendamento mercantil financeiro – leasing de no 00001372572, firmado em 9 de julho de 2008, na importância de R$ 415.048,16. Informa que o ajuizamento da ação ocorreu em 29/05/2012, porém a citação por edital somente foi efetivada em 03/05/2022. Argumenta que a parte agravada, por prolongado lapso temporal, não logrou êxito em promover a sua citação, fato que ensejou a ocorrência da prescrição intercorrente. Frisa que o banco agravado deixou transcorrer o prazo concedido para promover o andamento do feito, e que não restou evidenciada qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição ocorrida em momento anterior ou posterior ao termo inicial da contagem do prazo prescricional. Pondera que já decorreu 10 anos entre o marco inicial da tentativa frustrada de citação até a presente data, restando indiscutível a ocorrência da prescrição intercorrente. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a continuidade da tramitação do processo poderá lhe causar maiores prejuízos, em face da prática de atos constritivos. No mérito requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por sua vez, a Constituição Federal prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da pessoa jurídica não possuir condições de arcar com as despesas do processo. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, verifica-se assistir razão ao agravante, porquanto firmou declaração de pobreza assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e familiar (ID 46422098), apresentando contracheque indicando que o valor do seu salário líquido mensal é no importe de R$ 3.014,73 (ID 46422104). Deste modo, tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, a qual corresponde a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), verifica-se que este valor é superior à renda auferida pelo agravante. Assim, verifica-se que restou demonstrada a incapacidade do agravante em arcar com as despesas processuais. DEFIRO, portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a análise recursal. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, verifica-se que a manutenção da decisão implicará em atos de busca, constrição e expropriação de bens, o que não só provocará prejuízo ao executado, na eventualidade de provimento do recurso, como também custos ao Poder Judiciário, caso as medidas realizadas devam ser desfeitas. Além disso, a verificação da ocorrência ou não da prescrição apontada depende da apreciação cuidadosa dos autos pelo órgão colegiado. Dessa forma, o contexto processual ora exposto demonstra ser prudente o sobrestamento do feito principal até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília – DF, 10 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora